Tribunal: TJDFT
Processo: 0728341-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728341-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMULO NOGUEIRA PAIVA JUNIOR - ME D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Sem preparo em razão da isenção legal. Dispenso as informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator